Tribunal: CARF
Processo: 13609.721138/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INÁBIL. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 1a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a impugnação apresentada em face de auto de infração lavrado com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996, relativo ao ano-calendário de 2010, exercício de 2011, para exigência de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF sobre depósitos bancários considerados de origem não comprovada.
1.2. A autoridade fiscal identificou valores creditados em contas bancárias da parte-recorrente, os quais não foram acompanhados de documentação hábil e idônea que comprovasse sua origem. A defesa administrativa foi rejeitada sob o fundamento de ausência de individualização dos depósitos e insuficiência probatória.
1.3. No recurso voluntário, a parte-recorrente sustenta, em síntese: (i) a inconstitucionalidade da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996; (ii) violação ao princípio da capacidade contributiva e ao conceito de renda do art. 43 do CTN; (iii) afronta ao devido processo legal e à presunção de inocência; (iv) nulidade por não valoração das provas apresentadas; (v) ofensa ao princípio da legalidade estrita; (vi) decadência parcial do lançamento; e (vii) caráter confiscatório da multa de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão:
2.1.1. Saber se os depósitos bancários identificados pela fiscalização e não comprovados documentalmente pelo contribuinte caracterizam omissão de rendimentos tributáveis nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996; e
2.1.2. Saber se a constituição do crédito tributário respeitou o prazo decadencial previsto na legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O recurso voluntário foi conhecido parcialmente, com exclusão das alegações de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2, segundo a qual não compete ao CARF pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
3.2. Rejeitou-se a preliminar de decadência. A contagem do prazo decadencial, em se tratando de depósitos bancários de origem não comprovada, obedece ao entendimento consolidado na Súmula CARF no 38, segundo a qual o fato gerador do IRPF, nessa hipótese, ocorre em 31 de dezembro do ano-calendário. O auto de infração foi lavrado dentro do prazo legal.
3.3. No mérito, restou mantida a exigência fiscal com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.649 (Tema 842). A norma estabelece presunção legal relativa de omissão de rendimentos, aplicável quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, com documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos bancários.
3.4. A jurisprudência do CARF, por meio das Súmulas no 26, no 30, no 38, no 230 e no 239, reconhece a legitimidade da técnica de apuração indireta por meio de depósitos de origem não comprovada, bem como os critérios formais exigidos para a comprovação da origem dos valores.
3.5. As alegações da parte-recorrente foram acompanhadas de justificativas genéricas, não respaldadas por documentação idônea capaz de individualizar a origem dos créditos bancários. O lançamento fundou-se na ausência de prova materialmente apta a infirmar a presunção legal.
3.6. A técnica de apuração aplicada não viola o princípio da legalidade estrita, tampouco exige prova de efetivo consumo dos recursos, conforme entendimento consolidado neste Conselho.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.721138/2015-33
ACÓRDÃO
2202-011.820 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LETICIA DA COSTA OLIVEIRA LEITE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INÁBIL.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
CONTRIBUINTE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão da 1a Turma da
DRJ/FOR, que julgou improcedente a impugnação apresentada em face de
auto de infração lavrado com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996,
relativo ao ano-calendário de 2010, exercício de 2011, para exigência de
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF sobre depósitos bancários
considerados de origem não comprovada.
1.2. A autoridade fiscal identificou valores creditados em contas bancárias
da parte-recorrente, os quais não foram acompanhados de documentação
hábil e idônea que comprovasse sua origem. A defesa administrativa foi
rejeitada sob o fundamento de ausência de individualização dos depósitos
e insuficiência probatória.
1.3. No recurso voluntário, a parte-recorrente sustenta, em síntese: (i) a
inconstitucionalidade da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996;
(ii) violação ao princípio da capacidade contributiva e ao conceito de renda
do art. 43 do CTN; (iii) afronta ao devido processo legal e à presunção de
inocência; (iv) nulidade por não valoração das provas apresentadas; (v)
ofensa ao princípio da legalidade estrita; (vi) decadência parcial do
lançamento; e (vii) caráter confiscatório da multa de ofício.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.820 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721138/2015-33
2

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão:
2.1.1. Saber se os depósitos bancários identificados pela fiscalização e não
comprovados documentalmente pelo contribuinte caracterizam omissão
de rendimentos tributáveis nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996; e
2.1.2. Saber se a constituição do crédito tributário respeitou o prazo
decadencial previsto na legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O recurso voluntário foi conhecido parcialmente, com exclusão das
alegações de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2,
segundo a qual não compete ao CARF pronunciar-se sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
3.2. Rejeitou-se a preliminar de decadência. A contagem do prazo
decadencial, em se tratando de depósitos bancários de origem não
comprovada, obedece ao entendimento consolidado na Súmula CARF no
38, segundo a qual o fato gerador do IRPF, nessa hipótese, ocorre em 31 de
dezembro do ano-calendário. O auto de infração foi lavrado dentro do
prazo legal.
3.3. No mérito, restou mantida a exigência fiscal com fundamento no art.
42 da Lei no 9.430/1996, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.649 (Tema 842). A
norma estabelece presunção legal relativa de omissão de rendimentos,
aplicável quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova,
com documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos bancários.
3.4. A jurisprudência do CARF, por meio das Súmulas no 26, no 30, no 38, no
230 e no 239, reconhece a legitimidade da técnica de apuração indireta por
meio de depósitos de origem não comprovada, bem como os critérios
formais exigidos para a comprovação da origem dos valores.
3.5. As alegações da parte-recorrente foram acompanhadas de
justificativas genéricas, não respaldadas por documentação idônea capaz
de individualizar a origem dos créditos bancários. O lançamento fundou-se
na ausência de prova materialmente apta a infirmar a presunção legal.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.820 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721138/2015-33
3
3.6. A técnica de apuração aplicada não viola o princípio da legalidade
estrita, tampouco exige prova de efetivo consumo dos recursos, conforme
entendimento consolidado neste Conselho.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, com exclusão das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar
a preliminar de decadência, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela,
Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 1a
Turma da DRJ/FOR, de lavra do Auditor-Fiscal José Deusdedite Mendes (Acórdão 08-36.557):

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração – Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 48/53, relativo ao ano-calendário de 2010,
exercício de 2011, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor total de R$ 554.835,35, incluindo multa de ofício e juros de
mora.

Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.820 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721138/2015-33
4
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 49, decorreu de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA:

DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.

Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificação Fiscal, em anexo, parte integrante
deste auto de infração (fls. 56 a 69).

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010: Artigos 37, 38, 83 e
849 do RIR/99 e art. 58 da Lei n° 10.637/02 combinado com o art. 106, inciso I, da
Lei no 5.172/66 e art. 42 da Lei n° 9.430/96. Art. 6o da Lei Complementar no
105/2001. Art. 1°, inciso IV e parágrafo único da Lei n° 11.482/07, com a redação
dada pela Lei n° 11.945/09.

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 49/53.

O Relatório Fiscal complementa a Descrição dos Fatos, nos seguintes termos (fls.
56 a 69):
[...]

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.820 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721138/2015-33
5
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. MÚTUO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários para
o mutuário, não bastando a simples apresentação de contrato sem registro.

PROVA. CONTRATO PARTICULAR SEM REGISTRO PÚBLICO.
O contrato particular, sem o devido registro público, não pode ser oposto a
terceiros e, muito menos, ao Fisco, sem o subsídio de elementos concretos que
comprovem a movimentação financeira resultante da transação.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA.
Dada sua natureza complexiva, o fato gerador do imposto de renda da pessoa
física, que abarca, em regra, a universalidade das rendas auferidas ao longo do
ano-calendário, incluídos os rendimentos omitidos, caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre em 31 de dezembro de cada ano.
Descabida a arguição de decadência mensal.

DIREITO TRIBUTÁRIO. VERDADE MATERIAL.
Embora estimulada, a busca da verdade material em Direito Tributário não é
absoluta, haja vista que a legislação específica contém condições e pressupostos
que limitam a possibilidade de alcançar esse objetivo.

INCONSTITUCIONALIDADE.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA E AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.820 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721138/2015-33
6
Os princípios constitucionais tributários são endereçados aos legisladores e
devem ser observados na elaboração das leis tributárias. Logo, na esfera
administrativa não cabe a discussão de ilegalidade ou inconstitucionalidade de
legislação vigente.

MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao
legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de ofício,
nos moldes da legislação de regência.

A esfera competente para decidir sobre ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei
é a judiciária, devendo o interessado recorrer a esta para tratar de tal questão,
não cabendo ao julgador administrativo emitir qualquer juízo de valor acerca da
razoabilidade ou da proporcionalidade do valor de multa aplicada nos termos de
lei plenamente vigente.

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
Não cabe a discussão de ilegalidade ou inconstitucionalidade de legislação
vigente, na esfera administrativa.

JURISPRUDÊNCIAS E DOUTRINAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão àquela, objeto da decisão e a mais respeitável
doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao
texto explícito do direito positivo.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 08/07/2016, uma sexta-feira (fls. 223),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 11/08/2016, uma quinta-feira (fls.
224), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A presunção de omissão de rendimentos com base no art. 42 da Lei no
9.430/1996 ofende o princípio da capacidade contributiva, pois considera como
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.820 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721138/2015-33
7
renda valores que não traduzem acréscimo patrimonial real, ao presumir
rendimentos com base em depósitos bancários sem comprovação de origem,
independentemente de demonstração de disponibilidade econômica.

b) A aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996 viola a
presunção de inocência e o devido processo legal, na medida em que transfere ao
contribuinte o ônus da prova de fato negativo, a inexistência de acréscimo
patrimonial, sem que a autoridade fazendária tenha comprovado a materialidade
do fato gerador.

c) A imputação de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários
contraria o conceito legal de renda tributável previsto no art. 43 do CTN, dado
que os valores depositados não necessariamente representam riqueza nova,
podendo decorrer de empréstimos, transferências entre contas, ou devolução de
valores, os quais não configuram fato gerador do imposto sobre a renda.

d) A autoridade fiscal desconsiderou provas apresentadas quanto à origem dos
valores depositados, ferindo os princípios do contraditório e da verdade material,
pois foram entregues documentos e explicações que indicam a real natureza dos
depósitos, os quais não foram valorados adequadamente no relatório fiscal.

e) A manutenção da exigência fiscal fere o princípio da legalidade estrita, pois a
norma do art. 42 da Lei no 9.430/1996 não pode ser aplicada de forma automática
e desvinculada da realidade dos fatos, devendo haver comprovação concreta de
que os depósitos representam rendimentos omitidos.

f) A multa de ofício aplicada possui caráter confiscatório, o que viola o art. 150, IV,
da Constituição Federal, já que representa penalidade desproporcional à suposta
infração, onerando de forma excessiva o contribuinte sem observar o princípio da
razoabilidade.

g) A autoridade administrativa não observou o prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário, dado que considerou o termo final do ano-
calendário como fato gerador, desconsiderando que os depósitos ocorreram em
momentos distintos, o que atrairia a contagem do prazo decadencial de forma
individualizada por operação.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.820 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721138/2015-33
8

“Diante de todo o exposto, requer-se que este Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, no exercício de sua competência revisional, conheça e dê
provimento ao presente recurso voluntário, reformando o acórdão recorrido, a
fim de que seja julgada improcedente a exigência fiscal ora combatida.”

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Presentes os pressupostos, conheço parcialmente do recurso voluntário, com
exceção das matérias delineadas a seguir.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de multa.
2
PRELIMINARES
2.1 PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
A decisão recorrida considerou tempestiva a constituição do crédito tributário com
base na data de 31 de dezembro do ano-calendário de 2010 como marco do fato gerador do
imposto sobre a renda da pessoa física. Fundamentou-se, para tanto, na sistemática própria da
presunção legal de omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, aplicando entendimento consolidado
na jurisprudência administrativa quanto à natureza complexiva do fato gerador nessa modalidade
de lançamento.
No recurso, a parte-recorrente sustenta que o lançamento é parcialmente atingido
pela decadência, sob o argumento de que os depósitos bancários ocorreram em datas distintas ao
longo do ano-calendário de 2010. Defende que, por se tratarem de fatos autônomos e
individualizados, o termo inicial para contagem do prazo decadencial deveria ser fixado com base
em cada operação bancária, de modo que os créditos anteriores a cinco anos da lavratura do auto
de infração estariam atingidos pela preclusão temporal.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.820 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721138/2015-33
9
Nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, o prazo decadencial
para constituição do crédito tributário é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando não houver antecipação
de pagamento. Para os casos de lançamento de ofício com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, consolidou-se no âmbito do CARF o entendimento de que o fato gerador do
imposto, em tais hipóteses, ocorre em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário. A matéria
encontra-se pacificada por meio da seguinte súmula, de caráter vinculante:

Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
“O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.”
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).

Com efeito, a técnica de presunção prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não
se baseia em fatos geradores isolados, mas em uma avaliação cumulativa da omissão de
rendimentos ao longo do exercício, presumindo-se que os créditos bancários de origem não
comprovada representem renda omitida agregada à base tributável do ano-calendário. Assim,
ainda que os depósitos tenham ocorrido em datas diversas ao longo de 2010, o fato gerador é
considerado único e fixado no encerramento do exercício.
No presente caso, o auto de infração foi lavrado em 28/12/2015, conforme consta
às fls. 48 do processo, dentro do prazo decadencial contado do primeiro dia útil de 2011. Dado
que o fato gerador foi fixado em 31/12/2010, o lançamento respeita o prazo de cinco anos
previsto no art. 173, inciso I, do CTN, sendo inaplicável a contagem fracionada pretendida pela
parte-recorrente.
Diante disso, não se verifica decadência do crédito tributário.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.820 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721138/2015-33
10
3
MÉRITO
3.1.1 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM DESCONHECIDA OU DE ORIGEM NÃO-
COMPROVADA
3.1.2 PANORAMA DO PARÂMETRO DE CONTROLE: TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DO
ACRÉSCIMO VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APD) EM CONTRAPOSIÇÃO À
TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DE DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA (DOD)
A sofisticação dos mecanismos de fiscalização do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física revela-se como resposta necessária à complexidade do sistema tributário brasileiro e aos
desafios inerentes ao combate à omissão de rendimentos. Quando o artigo 43 do Código
Tributário Nacional estabelece como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, produto do capital, do trabalho ou sua combinação, e dos proventos de
qualquer natureza, contempla não apenas os rendimentos ordinários, mas também os acréscimos
patrimoniais que escapem à definição tradicional de renda.
Emerge dessa dificuldade probatória a construção de presunções legais que
permitam à administração fiscal inferir fatos prováveis a partir de indícios concretos. Tais
presunções, longe de constituírem verdades absolutas, operam como instrumentos que
equilibram dois deveres fundamentais: o dever estatal de constituir o crédito tributário
estritamente conforme a realidade econômica, sem excessos ou arbitrariedades, e o dever cívico
do contribuinte de cooperar transparentemente com o Estado democrático na apuração da
verdade material. Entre essas ferramentas, destacam-se dois mecanismos fundamentais: o
Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD) e a presunção decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, institutos que, embora convergentes em seu propósito de tributar
rendas omitidas, divergem substancialmente em seus fundamentos legais, metodologias de
apuração e na forma como articulam esses deveres recíprocos.
O Acréscimo Patrimonial a Descoberto representa a forma mais clássica e
abrangente de apuração indireta da base tributável. Sua lógica repousa sobre premissa intuitiva:
quando o patrimônio de um indivíduo cresce ou seus gastos excedem as fontes declaradas de
recursos, presume-se que a diferença provém de rendimentos sonegados. Tecnicamente,
configura-se o APD quando a variação patrimonial positiva não encontra justificativa na soma dos
rendimentos e outras fontes legítimas declaradas pelo contribuinte. A comparação entre o
acréscimo patrimonial e a renda líquida revela, quando desfavorável, a materialização dos
chamados sinais exteriores de riqueza incompatíveis com os rendimentos declarados.
Juridicamente, o APD enquadra-se como provento de qualquer natureza, conforme
definição do artigo 43, inciso II, do CTN, fundamentando-se no princípio de que toda riqueza
possui necessariamente uma fonte econômica. Quando as fontes declaradas se mostram
insuficientes para explicar o aumento patrimonial ou o nível de consumo, a legislação presume a
existência de fonte oculta e, por conseguinte, tributável. A Lei no 7.713 de 1988 consagrou
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.820 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721138/2015-33
11
expressamente essa tributação ao estabelecer, em seu artigo 3o, parágrafo 1o, que constituem
rendimento bruto os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
dispositivo mantido pelo atual Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 9.580
de 2018.
Operacionalmente, a apuração do APD segue metodologia específica conhecida
como análise de fluxo de caixa, espécie de PET SCAN financeiro que confronta todas as entradas
de recursos com todas as saídas em determinado período, mas sempre em divisões mensais. As
origens abrangem não apenas rendimentos tributáveis, mas também recursos isentos, não
tributáveis, de tributação exclusiva, produto de vendas, empréstimos, doações e saldos
preexistentes. As aplicações contemplam aquisições de bens, investimentos, pagamentos de
dívidas e todas as despesas que representem consumo de renda. Quando as aplicações superam
as origens, a diferença configura o acréscimo patrimonial a descoberto, considerado rendimento
omitido sujeito à tributação.
A dinâmica probatória no APD reflete o equilíbrio entre os deveres estatais
previstos nos artigos 142, 145 e 149 do CTN e a expectativa republicana de transparência fiscal. O
Estado, vinculado ao princípio da legalidade estrita e ao dever de constituir o crédito tributário
conforme a realidade fática, não pode lançar tributo baseado em meras suposições ou
estimativas. Deve comprovar concretamente a existência dos dispêndios alegados, apresentando
provas materiais das aquisições, pagamentos ou despesas atribuídas ao contribuinte. Essa
exigência protege o cidadão contra arbitrariedades e assegura que o lançamento fiscal reflita
fielmente a capacidade contributiva real, não presumida ou imaginada pela autoridade.
Reciprocamente, uma vez demonstrada pelo Estado a materialidade dos gastos,
emerge o dever cívico do contribuinte de cooperar com a administração tributária, esclarecendo a
origem classificatória dos recursos utilizados. Nesse contexto, simples alegações sobre a posse de
quantias em espécie revelar-se-iriam insuficientes perante os tribunais administrativos, não por
presunção de má-fé, mas porque a cooperação efetiva com o Estado democrático exige
transparência documental que permita a verificação objetiva da verdade. O sistema reconhece
plenamente a existência de fontes não tributáveis de acréscimo patrimonial, mas espera que o
cidadão, no exercício de sua responsabilidade republicana, legalmente positivada pela
normatização infraconstitucional, mantenha documentação adequada que comprove não apenas
a existência, mas também a que título esses valores foram recebidos.
Enquanto o APD representa a ferramenta clássica e abrangente, a presunção
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada emerge como instrumento
moderno, cirúrgico, e mais invasivo da fiscalização tributária. Instituída pelo artigo 42 da Lei no
9.430 de 1996, essa presunção revolucionou o processo de autuação ao focar em evento único e
verificável: o crédito em conta bancária. O dispositivo legal estabelece com objetividade quasi-
ficcional que caracterizam omissão de receita ou rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou investimento quando o titular, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.820 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721138/2015-33
12
Trata-se de presunção relativa que admite prova em contrário, estruturada sobre a
premissa de que, numa República democrática, o cidadão que movimenta recursos pelo sistema
financeiro assume implicitamente o compromisso de poder justificar a origem desses valores
quando legitimamente questionado pelo Estado. A aplicação do dispositivo exige a conjugação de
duas condições objetivas: a existência material do crédito bancário e a oportunidade conferida ao
contribuinte para apresentar esclarecimentos documentados após formal intimação pela
autoridade fiscal.
A criação desse mecanismo respondeu diretamente às dificuldades práticas e aos
elevados custos administrativos associados à apuração tradicional pelo método do APD. Partindo
de dado facilmente acessível, o depósito bancário hoje maciçamente informado via e-Financeira, a
norma estabelece procedimento que respeita simultaneamente o dever estatal de tributar apenas
a renda efetivamente auferida e a expectativa de que cidadãos mantenham registros adequados
de suas transações financeiras. A intimação regular do contribuinte constitui requisito
fundamental e condição de validade do ato administrativo, garantindo o contraditório e a
oportunidade de esclarecimento antes de qualquer lançamento tributário.
A qualidade da prova exigida, documentação hábil e idônea, reflete o padrão de
diligência esperado de cidadãos que participam ativamente do sistema financeiro nacional.
Contratos, notas fiscais, recibos, escrituras públicas ou extratos bancários da contraparte
constituem exemplos de documentos que satisfazem esse padrão, permitindo à administração
tributária verificar objetivamente a natureza e legitimidade das transações. Ademais, a própria lei
estabelece salvaguardas para evitar tributação indevida, determinando análise individualizada dos
créditos e excluindo, por exemplo, transferências entre contas do próprio titular.
Não por menos, a constitucionalidade do artigo 42 enfrentou intensa controvérsia
jurídica até sua definitiva validação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário 855.649, sob regime de repercussão geral. O Plenário declarou vinculantemente
que o dispositivo não inovou ao criar fato gerador inédito, nem expandiu indevidamente o
conceito de renda previsto no CTN. Antes, estabeleceu regra procedimental que reconhece a
realidade de que, numa sociedade complexa e financeirizada, o Estado necessita de instrumentos
eficazes para assegurar que todos se submetam ao respectivo império, enquanto os cidadãos têm
o dever correlato de manter transparência sobre a origem de seus recursos.
Justificou o STF que permitir aos contribuintes eximir-se da tributação mediante
simples alegação de que depósitos pertencem a terceiros, sem apresentar comprovação
documental, criaria privilégio injustificado em detrimento daqueles que cumprem regularmente
suas obrigações fiscais. Conforme se lê ao longo do respectivo acórdão, tal situação violaria os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, comprometendo a própria viabilidade do
sistema tributário. A decisão consolidou entendimento de que, perante a autoridade tributária
legitimamente constituída, existe dever fundamental de transparência na movimentação de
recursos financeiros.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.820 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721138/2015-33
13
Compreendidos os fundamentos de cada instituto, suas diferenças práticas e
estratégicas revelam-se com nitidez. O escopo da investigação fiscal constitui a primeira grande
distinção: enquanto o APD adota visão holística e macroscópica, englobando a totalidade da
situação patrimonial e financeira em determinado período, a presunção do artigo 42 opera com
visão específica e microscópica, focada em evento singular, o crédito bancário. No primeiro caso,
o Fisco compara o conjunto de todas as fontes com todas as aplicações de recursos para
identificar inconsistência geral; no segundo, a simples existência de depósito sem esclarecimento
adequado de origem permite ao Estado questionar sua natureza tributável.
Mais significativa é a distinção na articulação dos deveres recíprocos entre Estado e
contribuinte. No APD, o Estado assume inicialmente a responsabilidade de demonstrar
concretamente a realização de gastos ou aquisições, respeitando seu dever constitucional de
basear o lançamento em fatos comprovados, não em presunções genéricas. Somente após essa
demonstração é que se espera do contribuinte o cumprimento de seu dever cívico de esclarecer as
fontes que financiaram tais dispêndios. Na presunção do artigo 42, a dinâmica se inverte:
bastando ao Estado demonstrar a existência objetiva do depósito bancário, cabe imediatamente
ao cidadão exercer sua responsabilidade republicana de justificar documentalmente a origem
desses recursos.
Historicamente, antes de 1997, o APD constituía a principal, muitas vezes única,
ferramenta para apuração indireta de rendimentos. A jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais consolidou entendimento de que, para períodos anteriores, a fiscalização não
podia simplesmente equiparar depósitos a rendimentos omitidos sem vinculá-los a efetivo
consumo ou aumento patrimonial. Essa exigência refletia reconhecimento de que o dever estatal
de tributar conforme a realidade econômica impedia presunções desvinculadas de manifestação
concreta de capacidade contributiva.
A partir da vigência da Lei no 9.430 de 1996, os institutos passaram a coexistir,
conferindo à autoridade fiscal instrumentos complementares que respeitam, cada qual a seu
modo, o equilíbrio entre eficiência arrecadatória e proteção ao contribuinte. A escolha entre um
método ou outro deve pautar-se pelas circunstâncias concretas, sempre observando que o Estado
não pode valer-se de ambiguidades legislativas ou da eventual hipossuficiência do cidadão para
constituir crédito tributário além do efetivamente devido, assim como o contribuinte não pode
furtar-se ao dever de cooperação transparente com a administração pública.
Essa coexistência reflete a maturação do sistema de fiscalização tributária
brasileiro, que reconhece simultaneamente a complexidade da vida econômica moderna e a
necessidade de instrumentos variados para assegurar justiça fiscal. O APD permanece como
ferramenta apropriada para situações que demandam análise global da evolução patrimonial; a
presunção sobre depósitos não comprovados destaca-se pela objetividade e adequação a uma
economia crescentemente digitalizada e bancarizada, onde a movimentação financeira deixa
rastros documentais que facilitam tanto a fiscalização quanto a defesa legítima.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.820 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721138/2015-33
14
Compreender essas distinções transcende o interesse técnico-jurídico, constituindo
elemento essencial para a construção de uma cultura tributária republicana. A escolha da
autoridade fiscal entre um ou outro método determinará não apenas o procedimento de
fiscalização, mas principalmente a natureza da interação entre Estado e cidadão no cumprimento
de seus deveres recíprocos. Em última análise, ambos os institutos servem ao mesmo propósito
fundamental: construir sistema tributário que, respeitando os limites infraconstitucionais da
atuação estatal e reconhecendo os deveres cívicos dos contribuintes, assegure que todos
participem equitativamente do financiamento das atividades públicas essenciais ao bem comum,
fundamento último da legitimidade de qualquer imposição tributária em sociedade democrática.
3.1.3 A PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE NO ART. 42 DA LEI No
9.430/1996 OFENDERIA O PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
A decisão recorrida entendeu que a existência de depósitos bancários de origem
não comprovada caracteriza omissão de rendimentos, conforme presunção legal prevista no art.
42 da Lei no 9.430/1996. Nos termos do acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ/FOR, a
caracterização do fato gerador independe da comprovação de acréscimo patrimonial, bastando
que o contribuinte, regularmente intimado, não comprove a origem dos valores depositados com
documentação hábil e idônea.
Por seu turno, a parte-recorrente sustenta que a aplicação dessa presunção legal
infringe o princípio constitucional da capacidade contributiva (art. 145, § 1o, da Constituição
Federal), na medida em que admite a tributação de depósitos que não representariam acréscimos
reais ao patrimônio do contribuinte. Argumenta, ainda, que a mera ausência de comprovação da
origem não equivale à aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, conforme
exigido pelo art. 43 do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, a presunção de omissão de
rendimentos fundada em depósitos bancários de origem não comprovada constitui presunção
legal relativa, cuja incidência depende de dois requisitos: (i) a existência de créditos em conta de
depósito ou investimento; e (ii) a ausência de comprovação, mediante documentação hábil e
idônea, da origem dos valores, após regular intimação fiscal. Referido dispositivo foi objeto de
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.649 (Tema 842), ocasião
em que o Plenário, em sede de repercussão geral, reconheceu sua constitucionalidade,
asseverando que a norma não amplia o conceito de renda previsto no art. 43 do CTN, tampouco
viola os princípios da isonomia ou da capacidade contributiva. A Corte Suprema entendeu que o
dispositivo apenas estabelece critério probatório que autoriza o lançamento tributário em face da
inércia do contribuinte em justificar a origem de recursos creditados em suas contas bancárias.
Na instância administrativa, a jurisprudência é igualmente consolidada, conforme
evidenciam as Súmulas CARF no 26, no 30 e no 38. A Súmula no 26, em particular, afirma que “a
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”. Já a Súmula no 38
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.820 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721138/2015-33
15
estabelece que o fato gerador, nessa hipótese, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário,
evidenciando que a tributação se dá em face de presunção de acréscimo patrimonial não
justificado no período.
No caso concreto, conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 56 a 69 do processo),
a autoridade fiscal identificou depósitos bancários em valores expressivos, concentrados
principalmente nos meses de junho, setembro e dezembro de 2010. A parte-recorrente foi
regularmente intimada a prestar esclarecimentos, tendo apresentado respostas que, entretanto,
não foram acompanhadas de documentação hábil e idônea que individualizasse a origem de cada
operação. Parte significativa dos créditos permanece sem justificativa documental compatível com
o padrão exigido pela legislação, conforme se observa do cotejo entre a resposta ao Termo de
Intimação (fls. 70-85) e os demonstrativos de movimentação bancária. A alegação genérica de que
os valores seriam oriundos de “caixa das atividades” não foi acompanhada de livros, registros
contábeis ou extratos de contraparte que permitissem a verificação objetiva da origem dos
recursos.
Diante desse quadro, não há como reconhecer ofensa ao princípio da capacidade
contributiva, pois a presunção legal opera precisamente quando o contribuinte não demonstra,
com base documental, que os depósitos não representaram acréscimos patrimoniais. Não se trata,
portanto, de imputação arbitrária ou desvinculada da realidade econômica, mas da aplicação de
regra legal validada pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece ônus de esclarecimento ao
contribuinte em situações em que há movimentação financeira não explicada.
Assim, o argumento da parte-recorrente não merece provimento.

3.1.4 A PRESUNÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996 VIOLA A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E O DEVIDO
PROCESSO LEGAL
A decisão recorrida reconheceu a validade do lançamento com fundamento na
presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, ao constatar que a parte autuada não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos bancários
identificados no exercício de 2010. A autoridade julgadora entendeu que, regularmente intimado,
o contribuinte não se desincumbiu do ônus de demonstrar a natureza não tributável dos créditos
bancários, razão pela qual manteve a exigência fiscal nos exatos termos do auto de infração.
Na peça recursal, a parte-recorrente sustenta que a aplicação do art. 42 da Lei no
9.430/1996 implica inversão indevida do ônus da prova, em afronta à presunção de inocência e ao
devido processo legal. Alega que o dispositivo permite a tributação sem demonstração concreta
de renda, transferindo ao contribuinte o dever de comprovar fato negativo, i.e., a inexistência de
acréscimo patrimonial, em violação aos direitos fundamentais assegurados pela Constituição
Federal.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.820 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721138/2015-33
16
Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, compete à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário com base na legislação vigente e nos elementos de
prova disponíveis. O art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece uma presunção legal relativa,
segundo a qual os depósitos bancários de origem não comprovada, após intimação regular,
caracterizam omissão de rendimentos. A validade dessa técnica de apuração indireta foi
expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.649 (Tema
842), ocasião em que se assentou a constitucionalidade do dispositivo sob o prisma dos princípios
do devido processo legal e da presunção de inocência. O Plenário da Corte entendeu que a norma
não cria fato gerador novo, tampouco presume ilicitude ou fraude, mas apenas atribui ao
contribuinte o dever de esclarecer documentalmente a origem de recursos creditados em suas
contas, em nome da transparência fiscal e da isonomia entre contribuintes.
No plano infraconstitucional, a jurisprudência administrativa é firme no mesmo
sentido. A aplicação da presunção do art. 42 exige a conjugação de dois requisitos cumulativos: (i)
a existência material de depósitos bancários; e (ii) a intimação prévia e regular do contribuinte
para esclarecimento. Não se trata, portanto, de presunção absoluta ou arbitrária, mas de técnica
probatória admitida no ordenamento jurídico e orientada pelos princípios da eficiência e da
verdade material. O contribuinte mantém plena possibilidade de afastar o lançamento mediante
prova documental específica, nos termos exigidos pela legislação e pela jurisprudência do CARF
(Súmulas CARF no 26 e no 230).
No caso concreto, conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal (fls. 56 a 69),
a parte-recorrente foi regularmente intimada para apresentar documentação comprobatória da
origem dos depósitos bancários. Em resposta (fls. 70 a 85), limitou-se a afirmar, de forma genérica,
que os valores teriam origem no “caixa das atividades”, sem individualizar operações, nem
apresentar documentos idôneos que permitissem o cotejo entre os créditos bancários e suas
respectivas fontes. Essa inércia justifica a aplicação da presunção legal, nos exatos termos do art.
42, sem violação a qualquer garantia constitucional.
Dessa forma, não se identifica ofensa ao devido processo legal, nem à presunção de
inocência, sendo legítimo o lançamento tributário baseado na ausência de prova idônea sobre a
origem dos depósitos. O argumento recursal, portanto, não merece acolhimento.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.1.5 VIOLAÇÃO DO ART. 43 DO CTN
A decisão recorrida firmou-se na compreensão de que os depósitos bancários
identificados pela fiscalização, cuja origem não foi comprovada pelo contribuinte após regular
intimação, configuram omissão de rendimentos, sendo tais valores tributáveis à luz do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996. Segundo a autoridade julgadora, a ausência de comprovação documental
hábil e idônea acerca da origem dos recursos atrai a incidência do imposto sobre a renda,
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.820 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721138/2015-33
17
prescindindo de demonstração adicional quanto à efetiva fruição econômica dos valores
creditados.
No recurso, a parte-recorrente sustenta que a presunção estabelecida no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, é incompatível com o conceito legal de renda previsto no art. 43 do Código
Tributário Nacional, porquanto a simples existência de depósitos bancários não equivale,
necessariamente, à aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de
qualquer natureza. Argumenta que tais valores podem representar, por exemplo, empréstimos,
transferências internas, ou devolução de quantias, não sendo lícito presumir acréscimo
patrimonial sem base em manifestação real de riqueza.
O art. 43 do Código Tributário Nacional define como hipótese de incidência do
imposto sobre a renda a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim
compreendidos os produtos do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, bem como os
proventos de qualquer natureza. Já o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, consagra presunção legal
relativa de que depósitos bancários não comprovados representam rendimentos omitidos, desde
que verificados em conta de titularidade do contribuinte e não esclarecidos documentalmente
após intimação formal. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no
855.649, Tema 842 da repercussão geral, assentou a compatibilidade entre o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, e o conceito de renda previsto no art. 43 do CTN, entendendo que a presunção
legal não cria nova hipótese de incidência tributária, mas apenas regula o procedimento de
apuração e distribuição do ônus da prova em hipóteses de omissão documental por parte do
contribuinte.
A jurisprudência administrativa igualmente reconhece a validade da técnica prevista
no art. 42. A Súmula CARF no 26 afirma que “a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada”, ao passo que a Súmula no 230 explicita que “não é suficiente
a identificação do depositante para afastar a presunção”. Em complemento, a Súmula no 239
assevera que a simples declaração de valores na DAA, desacompanhada de prova documental que
individualize a origem dos créditos, não é apta a afastar o lançamento.
No caso concreto, conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal, às fls. 56
a 69 dos autos, foram identificados diversos depósitos bancários, os quais a parte-recorrente não
logrou justificar com base em documentos idôneos. A resposta à intimação fiscal, constante às fls.
70 a 85, não acompanhou contratos, recibos, extratos de contraparte ou qualquer outro elemento
capaz de atribuir, de forma específica, título legítimo e natureza não tributável aos créditos
bancários individualizados. As alegações genéricas de que os valores provieram de “caixa das
atividades” ou de supostos mútuos não identificados não permitem o afastamento da presunção,
justamente porque não traduzem manifestação clara de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do crédito tributário, conforme exigência do art. 16 da Lei no 9.784, de 1999, e dos princípios da
prova documental idônea que regem o processo administrativo tributário.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.820 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721138/2015-33
18
Desse modo, não se verifica violação ao conceito de renda previsto no art. 43 do
CTN, pois a presunção prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, incide precisamente quando o
contribuinte, mesmo intimado, não comprova documentalmente que os créditos bancários não
representam disponibilidade econômica ou jurídica tributável. A legislação presume, de forma
legítima e controlada, que os recursos cuja origem não se demonstre documentalmente idônea
representam rendimentos omitidos, aptos à incidência do imposto sobre a renda.
O argumento recursal, portanto, não comporta acolhimento.

3.1.6 ANÁLISE ESPECÍFICA DO ACERVO PROBATÓRIO
A decisão recorrida, ao julgar improcedente a impugnação apresentada na instância
de origem, assentou que a parte-autuada não logrou êxito em afastar a presunção legal de
omissão de rendimentos estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Para tanto, observou
que as alegações trazidas à fiscalização não foram acompanhadas de documentação hábil e idônea
que permitisse, de forma individualizada e precisa, vincular cada crédito bancário apontado no
auto de infração a uma fonte legítima de recursos, motivo pelo qual entendeu válidas e eficazes as
exigências lançadas.
No recurso, a parte-recorrente afirma ter apresentado provas suficientes para elidir
a presunção legal, as quais teriam sido ignoradas ou indevidamente desconsideradas pela
autoridade fiscal, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca da
verdade material. Alega que forneceu documentos explicativos sobre a origem dos valores
depositados, com base em sua atividade econômica, sendo indevido o desamparo dado pela
fiscalização às suas manifestações.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a presunção de omissão de
rendimentos incide sempre que, existindo depósitos bancários em conta de titularidade do
contribuinte, este, mesmo após intimação regular, não comprove documentalmente, de forma
hábil e idônea, a origem dos respectivos valores. A legislação exige que a prova apresentada seja
apta a demonstrar, de modo claro e verificável, a legitimidade e a natureza jurídica não tributável
de cada crédito individualmente considerado. A jurisprudência administrativa, conforme
cristalizado nas Súmulas CARF no 230 e no 239, exige correspondência objetiva e documental entre
o depósito e sua origem, não sendo admitidas alegações genéricas ou documentos que não
permitam verificação pontual e individualizada.
No caso concreto, o Termo de Verificação Fiscal, às fls. 56 a 69 do processo,
detalhou os depósitos bancários considerados não comprovados, especificando datas, valores e
contas de destino. Em resposta à intimação fiscal, a parte-recorrente apresentou, às fls. 70 a 85,
explicações genéricas acerca da suposta origem dos valores, afirmando, de forma reiterada, que
os depósitos teriam partido de "caixa das atividades", sem, no entanto, apresentar controle
financeiro, planilhas, registros formais, documentos de entrada e saída de numerário, recibos,
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.820 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721138/2015-33
19
notas fiscais, ou qualquer outro meio hábil que permitisse verificar a existência e a natureza das
transações. Também não houve, conforme consta dos autos, apresentação de extratos da
contraparte, contratos formais, nem registros contábeis que permitissem correlacionar as
movimentações com fatos econômicos concretos.
A atuação da autoridade fiscal não revela omissão quanto à análise dos documentos
apresentados, tampouco afronta aos princípios da verdade material ou do contraditório. Os
elementos constantes no relatório fiscal demonstram que as alegações do contribuinte foram
examinadas, mas consideradas insuficientes por não preencherem os critérios legais e
jurisprudenciais de documentação exigida. Não há, portanto, recusa arbitrária de prova, mas juízo
motivado de impropriedade dos elementos trazidos aos autos, em linha com o dever legal de o
contribuinte comprovar, de forma clara e objetiva, a origem dos recursos depositados.
Diante disso, não se configura a alegada violação aos princípios do contraditório ou
da verdade material. O argumento recursal não merece provimento.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.2 INAPLICABILIDADE DA NORMA
A decisão recorrida aplicou ao caso a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, ao constatar a existência de depósitos bancários creditados em contas de
titularidade da parte-autuada, cuja origem não foi comprovada, mesmo após regular intimação. A
autoridade julgadora entendeu que, diante da ausência de documentação hábil e idônea que
comprovasse a natureza não tributável dos valores, deveria prevalecer a presunção de omissão de
rendimentos, conforme previsão legal expressa, o que justifica a constituição do crédito tributário.
No recurso, a parte-recorrente afirma que a simples identificação de depósitos
bancários sem origem comprovada não autoriza, automaticamente, a presunção de renda
omitida, pois tal aplicação mecânica da norma violaria o princípio da legalidade estrita. Alega que
a autoridade fiscal deveria ter demonstrado, com base em elementos concretos, que os valores
depositados efetivamente representariam acréscimo patrimonial, sob pena de nulidade do
lançamento por extrapolação da norma de incidência.
O princípio da legalidade estrita, previsto no art. 150, inciso I, da Constituição
Federal e nos arts. 97 e 142 do Código Tributário Nacional, impõe que a instituição e a exigência
de tributos se deem conforme os termos definidos em lei, vedando interpretações extensivas,
analogias ou presunções arbitrárias que resultem em aumento de carga tributária. A aplicação da
presunção prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não contraria esse princípio, pois está
fundada em norma legal expressa, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.649, Tema 842 da repercussão geral.
Naquela oportunidade, o Plenário assentou que o referido dispositivo não amplia o fato gerador
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.820 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721138/2015-33
20
do imposto sobre a renda, limitando-se a estabelecer critérios objetivos de aferição da renda
omitida, com inversão do ônus probatório apenas em caso de inércia do contribuinte.
A jurisprudência administrativa também é pacífica quanto à aplicação do art. 42. A
Súmula CARF no 26 afirma que “a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”, reforçando que a norma opera segundo critérios objetivos e legítimos,
condicionados à ausência de comprovação por parte do contribuinte. A legalidade do
procedimento repousa, portanto, sobre a conjugação de dois elementos: a existência material dos
depósitos e a intimação formal e regular do titular para comprovação da origem.
No presente caso, o relatório fiscal, às fls. 56 a 69 do processo, detalha, mês a mês,
os créditos bancários em contas da parte-recorrente, individualizando valores e datas. A resposta
ao Termo de Intimação, às fls. 70 a 85, não apresenta documentação com grau de detalhamento
suficiente para demonstrar a origem dos depósitos, tampouco identifica, de forma pontual, a
natureza jurídica de cada operação. A alegação de que os recursos derivam de “caixa das
atividades” não foi acompanhada de livros fiscais, recibos, notas, extratos bancários de terceiros,
ou outros documentos que, conforme padrão probatório reconhecido pelo CARF, permitam
afastar a presunção legal. O lançamento, portanto, não se fundamenta em mera aplicação
automática da norma, mas decorre da ausência de provas aptas a afastar a presunção legal
relativa, conforme estruturação legalmente prevista.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE o recurso voluntário, com exclusão das
alegações de inconstitucionalidade, REJEITO A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA, e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 348
DF CARF MF
Original